Tribunal: TJSP
Processo: 2192780-69.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-09
Data de publicação: 2020-05-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Honorários advocatícios - Omissão e obscuridade – Não ocorrência
– Matéria suficientemente analisada e decidida pelo julgado – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000326324
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2192780-69.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é embargado WILSON MOR
DE LIMA JUNIOR (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 9 de maio de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2192780-69.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração no 2192780-69.2019.8.26.0000.50000
Comarca de São Paulo.
17a Câmara, Seção de Direito Público.
Embte. Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Embdo. Wilson Mor de Lima Junior.
Voto no 36.258.
Vistos.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Honorários advocatícios -
Omissão e obscuridade Não ocorrência
Matéria suficientemente analisada e decidida pelo julgado
Embargos rejeitados.
1
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS ao Venerando Acórdão de fls. 15/18,
alegando, em síntese, que o julgado não apreciou adequadamente a matéria
ventilada nos autos quanto aos honorários advocatícios. Pede, assim, sua
declaração inclusive para fins de prequestionamento.
2 O V. Acórdão não contém obscuridade, ou omissão.
A fundamentação do V. Aresto é mais do que suficiente
para embasar a decisão nele estampada, sendo desnecessária a declaração
objetivada pelos embargos. Sua fundamentação exclui toda a matéria alegada
em razões de recurso.
Aliás, como se consignou expressamente no V. Acórdão:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2192780-69.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
3
“Dispõe o art. 85, § 3o, inciso I, do novo Código de Processo
Civil:”
“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar
honorários ao advogado do vencedor.”
“§ 3o - Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a
fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos
incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:”
“I mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor
da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos)
salários-mínimos (destacado).”
A lei de regência vigente não limita o valor da condenação
às parcelas vencidas e, assim, não se aplica mais a Súmula no 111
do C. Superior Tribunal de Justiça.”
“Aliás, é de se trazer à balha o que decidiu esta Colenda 17a
Câmara em caso idêntico ao dos autos: -“”
“Neste contexto, como ensina a hermenêutica jurídica, onde
o legislador não restringe não cabe ao interprete fazê-lo.”
“Sendo assim, não mais vale a regra do cálculo dos
honorários apenas sobre os atrasados até a sentença, devendo ser
afastada, pois, a aplicação da Súmula no 111 do STJ.” (AI no
2011665-52.2018.8.26.0000, Rel. Des. Afonso Celso da Silva). fls.
17/18.
Assim, o inconformismo do embargante com a solução
constante do julgado não enseja a declaração pretendida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2192780-69.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
4
Ora, o embargante almeja a rediscussão da matéria já
analisada e decidida pelo V. Aresto, o que é inadmissível.
Destarte, nada há a declarar.
3
Daí porque, ante o exposto, rejeito os embargos.
Custas na forma da Lei.
ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)